Tribunal: TJMT
Processo: 1026022-03.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026022-03.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Direito Autoral, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (AGRAVANTE), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), SINDICATO RURAL DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 01.366.962/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL – EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS SEM AUTORIZAÇÃO E PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS – INDEFERIMENTO DA TUTELA INIBITÓRIA PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PÚBLICA – LEI Nº. 9.610/98 – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO E RECOLHIMENTOS RELATIVOS AOS DIREITOS AUTORAIS
– DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO.

Não pode haver utilização comercial de obras artísticas, literárias e científicas, sob qualquer modalidade de utilização, sem prévia e expressa autorização do seu autor (art. 29, “caput”, da Lei nº. 9.610/98).

Previamente à execução pública, o empresário deverá apresentar ao escritório central a comprovação dos recolhimentos relativos aos direitos autorais, devendo o referido valor ser quantificado nos moldes do regulamento de arrecadação do ECAD.

Os eventos realizados em 2017/ 2018 e 2019, aliado às notificações e aos diversos documentos trazidos aos autos, demostram a reincidência do agravado na execução desautorizada das obras.

Por sua vez, a possibilidade de concessão de tutela inibitória a fim de obstar violação a direitos autorais está prevista de forma ampla na norma do art. 105 da Lei 9.610/98.

É notório o perigo de dano, vez que os eventos poderão prosseguir/repetir sem prévia autorização ou recolhimento da quantia correta.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cumprimento de Preceito Legal com Pedido de Tutela Provisória de Caráter Inibitório c/c Perdas e Danos nº. 1051558-87.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor de SINDICATO RURAL DE PONTES E LACERDA, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela para que ré suspenda e/ou interrompa qualquer execução de obras musicais, litero-musical e fonogramas enquanto não providenciar a autorização expressa para a execução.

Em suas razões, alega a agravante que a decisão ignora as prerrogativas de domínio afeitas aos autores e titulares das obras musicais, dispositivos constitucionais e de Lei específica, desprezando a manifesta vontade legislativa de valorizar e proteger as criações do espírito.

Aduz que o Agravado, ao executar obras protegidas publicamente, é obrigado a obter prévia e expressa autorização do ECAD, e, deixando de fazê-lo, por deliberação vil ou pouco responsável, para não dizer criminosa (art. 184, do Código Penal), afronta a Lei de Direitos autorais.

Assevera que os arts. 28, 29 e 68, da Lei de Direitos Autorais (Lei nº. 9.610/98), possuem preceito obrigacional negativo oponível erga omnes, uma vez que encerram obrigação específica de não fazer, ou seja, proíbem a coletividade de utilizar composições musicais e fonogramas sem a prévia e expressa autorização do autor.

Sustenta que as provas carreadas aos autos são suficientes para comprovar a execução desautorizada de obras musicais, litero-musicais, audiovisuais e fonogramas, fato, aliás, público e notório.

Defende que, tratando-se de tutela específica destinada a inibir a reiteração de um ilícito, é desnecessária a presença dos requisitos do artigo 300, do CPC.

Assim, requer seja deferido o pedido de tutela recursal, a fim de conceder a tutela específica do art. 105 da Lei 9.610/98, determinando a suspenção ou interrupção da transmissão musical pelo Agravado, enquanto esta não providenciar a devida autorização do ECAD, fixando-se multa em caso de descumprimento.

No mérito, pugna seja provido o agravo para confirmar a tutela inibitória, determinando a suspenção ou interrupção da transmissão musical pelo Agravado, enquanto esta não providenciar a devida autorização do ECAD, fixando-se multa em caso de descumprimento.

O pedido de tutela recursal foi deferido a fim de determinar a suspenção ou interrupção da transmissão musical pelo Agravado, enquanto este não providenciar a devida autorização do ECAD, sob pena de multa diária, em caso de descumprimento, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 dias (ID 70489490).

Sem contraminuta da parte agravada tendo em vista a não angularização processual na Instância singela.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Cumprimento de Preceito Legal c/c Pedido de Tutela Provisória de Caráter Inibitório c/c Perdas e Danos proposta por ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD em face de SINDICATO RURAL DE PONTES E LACERDA, alegando que o requerido realizou os eventos “25ª EXPOESTE”, “26ª EXPOESTE” e “27ª EXPOESTE”, nos anos de 2017, 2018 e 2019, utilizando-se, habitual e continuadamente, de obras musicais, lítero-musicais e fonogramas, mediante execução/transmissão, radiodifusão de composições musicais, contudo, sem efetuar o pagamento das taxas pela execução destas.

Assim, pugnou pelo deferimento da tutela provisória de urgência para que seja determinado que a ré suspenda e/ou interrompa qualquer execução de obras musicais, lítero-musical e fonogramas enquanto não providenciar a autorização expressa para a execução.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso indeferiu a tutela inibitória pleiteada por entender que a demandante não demonstrou, de forma satisfatória, a probabilidade do direito invocado, sendo necessária a formação do contraditório e instrução probatória, bem como o periculum in mora.

Em face dessa decisão, a parte requerente manejou o presente agravo de instrumento pleiteando a sua reforma.

Pois bem.

Dentro de uma análise sumária, vislumbra-se que a decisão agravada merece reparos.

A Constituição Federal protege os direitos autorais, ex vi do disposto nos incisos XXVII e XXVIII do artigo 5º de seu texto, verbis:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

(...)

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:

a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;

b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas; ...”

De acordo com a Lei nº. 9.610/98, não pode haver utilização comercial de obras artísticas, literárias e científicas, sob qualquer modalidade de utilização, sem prévia e expressa autorização do seu autor (art. 29, “caput”).

Referida lei regula tal direito, definindo não só o conceito de execução pública, como ainda explicitando o que são locais de frequência coletiva. Comprove-se:

“Art. 68. Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas.

(...)

§ 2º Considera-se execução pública a utilização de composições musicais ou lítero-musicais, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, ou a utilização de fonogramas e obras audiovisuais, em locais de freqüência coletiva, por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão ou transmissão por qualquer modalidade, e a exibição cinematográfica.

§ 3º Consideram-se locais de freqüência coletiva os teatros, cinemas, salões de baile ou concertos, boates, bares, clubes ou associações de qualquer natureza, lojas, estabelecimentos comerciais e industriais, estádios, circos, feiras, restaurantes, hotéis, motéis, clínicas, hospitais, órgãos públicos da administração direta ou indireta, fundacionais e estatais, meios de transporte de passageiros terrestre, marítimo, fluvial ou aéreo, ou onde quer que se representem, executem ou transmitam obras literárias, artísticas ou científicas...”

Da dicção legal extrai-se, portanto, que a autorização para exibição ou execução de obras compreende o prévio pagamento dos direitos autorais, feito por meio do recolhimento dos respectivos valores ao ECAD, entidade responsável por tal encargo de acordo com art. 99, caput e § 2º, da Lei 9.610/98.

Os eventos realizados em 2017/ 2018 e 2019, aliado às notificações e aos diversos documentos trazidos aos autos, demostram a reincidência do agravado na execução desautorizada das obras.

Por sua vez, a possibilidade de concessão de tutela inibitória a fim de obstar violação a direitos autorais está prevista de forma ampla na norma do art. 105 da Lei 9.610/98, o qual estabelece:

“Art. 105. A transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente, sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das demais indenizações cabíveis, independentemente das sanções penais aplicáveis; caso se comprove que o infrator é reincidente na violação aos direitos dos titulares de direitos de autor e conexos, o valor da multa poderá ser aumentado até o dobro.”

Não há, em seu texto, distinção entre direitos morais e patrimoniais de autor, razão pela qual o fato de os valores devidos constituírem objeto de cobrança específica, não impede que seja pleiteada a suspensão ou interrupção da execução indevida.

Questão análoga à controvertida no presente recurso foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, oportunidade em que ficou assentado o entendimento de que a tutela inibitória sanciona a violação da norma, impedindo a continuação ou a repetição do ilícito. In verbis:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ECAD. NÃO PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS. PRETENSÃO INIBITÓRIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS. ART. 105 DA LEI DE DIREITOS AUTORAIS. TUTELA ESPECÍFICA. VIABILIDADE. 1- Ação ajuizada em 21/2/2014. Recurso especial interposto em 10/10/2016 e concluso ao Gabinete em 9/3/2017. 2- O propósito recursal é analisar o cabimento ou não de medida destinada à suspensão da execução de obras musicais no estabelecimento comercial do recorrido, academia desportiva, em decorrência do não pagamento de direitos autorais. 3- Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, não há como reconhecer a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional. 4- O pagamento prévio dos direitos autorais, como regra geral, é condição para a execução pública de obras musicais. 5- A tutela inibitória destinada a impedir a violação de direitos autorais constitui medida expressamente prevista no art. 105 da Lei 9.610/98, não se confundindo com a pretensão de cobrança dos valores devidos e não pagos a esse título. A primeira sanciona a violação da norma, impedindo a continuação ou a repetição do ilícito; a segunda sanciona o dano ou o não cumprimento do dever de pagamento. Doutrina. 6- Recurso especial provido. (STJ, REsp 1655767 RS 2017/0037159-0, TERCEIRA TURMA, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/03/2018, DJe 20/03/2018)

E ainda:

“RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITOS AUTORAIS. COMUNICAÇÃO AO PÚBLICO DE OBRAS MUSICAIS, LÍTERO-MUSICAIS, AUDIOVISUAIS E DE FONOGRAMAS SEM AUTORIZAÇÃO DO ECAD. TUTELA INIBITÓRIA. NECESSIDADE DE CONCESSÃO, DIANTE DA COMPROVADA VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS. ART. 105 DA LEI N. 9.610/98. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de, diante da violação a direitos autorais, ser afastada a tutela inibitória, determinando-se que os prejuízos decorrentes do ato ilícito sejam resolvidos em perdas e danos. 2. Não há violação dos arts. 489, § 1º, IV e VI, e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem se manifesta sobre todos os argumentos suscitados em apelação e em embargos de declaração, decidindo, porém, de forma contrária à pretensão recursal. 3. A tutela inibitória é a proteção por excelência dos direitos de autor, devendo ser concedida quando evidenciada a ameaça de violação para que seu titular possa fazer valer seu direito de excluir terceiros da exploração não autorizada de obras protegidas. Inteligência do art. 497 do CPC e do art. 105 da Lei n. 9.610/98. 4. Apenas em casos excepcionalíssimos, nos quais outros direitos fundamentais, como o acesso à informação ou o acesso à cultura, justifiquem uma disponibilização imediata e incondicional da obra para utilização de terceiros, é que a tutela específica deve ceder lugar às perdas e danos, o que não ocorre no presente caso. 5. Tutela inibitória concedida, para que seja ordenada à demandada a suspensão da comunicação ao público de obras musicais, lítero-musicais, audiovisuais e de fonogramas, enquanto não obtida a devida autorização. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (STJ, REsp 1833567/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 18/09/2020)

E deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE CARÁTER INIBITÓRIO C/C PERDAS E DANOS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIDA - ART. 105 DA LEI 9.610/98 – AUSÊNCIA PRÉVIO PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS DEVIDOS E DE AUTORIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE SER MERO PROPRIETÁRIO DO ESPAÇO – RESPONSABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ RECURSO PROVIDO. É possível a suspensão ou interrupção de transmissão ou retransmissão de obras musicais na programação de empresa quando não há o prévio pagamento dos direitos autorais devidos. Interpretação do art. 105 da Lei n. 9.610/98. (AgRg no AgRg no REsp 1484566/SP). Não se deve confundir a pretensão de recebimento dos valores devidos, a ser obtida por meio da tutela condenatória e executiva, com a pretensão inibitória, que visa cessar ou impedir novas violações aos direitos autorais, sendo esta última à pretensão da parte agravante. ‘Definido que o proprietário do local onde se promove, independentemente de intuito de lucro, a execução de obras musicais protegidas é considerado usuário de direitos autorais, determinado está que pode ser ele responsabilizado pelo recolhimento dos valores devidos a esse título.’ (STJ, REsp 1661838 MG 2017/0061224-1, TERCEIRA TURMA Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/05/2018, DJe 18/05/2018)”. (TJ-MT, RAI nº 1005490-76.2018.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Julgado em 9/10/2018)

Dessa forma, a presente situação não possui característica que implique em eventual divergência dos precedentes supracitados e deve ser mantido o entendimento sedimentado sobre a aparente legalidade da suspensão de qualquer execução de obras musicais, lítero-musical e fonogramas pela Requerida/Agravada.

É cediço que, previamente à execução pública, o empresário deverá apresentar ao escritório central a comprovação dos recolhimentos relativos aos direitos autorais, devendo o referido valor ser quantificado nos moldes do regulamento de arrecadação do ECAD (§ 4º, do art. 68, da Lei de Regência).

Por outro lado, é notório o perigo de dano, vez que os eventos poderão prosseguir/repetir sem prévia autorização ou recolhimento da quantia correta.

Com essas considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para conceder a tutela inibitória vindicada, prevista no art. 105, da lei nº. 9.610/98 c/c art. 497, do CPC, para
determinar a suspensão ou interrupção da transmissão musical pelo Agravado, enquanto este não providenciar a devida autorização do ECAD, sob pena de multa diária, em caso de descumprimento, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 dias

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021